Tribunal: TJBA
Processo: 0500529-40.2016.8.05.0113
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0500529-40.2016.8.05.0113.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: DANI TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE FERREIRA NAZARA JUNIOR, ALINE CRISTINA BEZERRA GUIMARAES registrado(a) civilmente como ALINE CRISTINA BEZERRA GUIMARAES

ESPÓLIO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LAERTES ANDRADE MUNHOZ, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA EM ANTERIOR AGRAVO INTERNO, QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, UMA VEZ QUE “
A SISTEMÁTICA DO PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL NÃO CONTEMPLA PREVISÃO EM RAZÃO DA QUAL UMA VEZ TRANCADO O SEU PROCESSAMENTO, E OBSTADA NA ORIGEM A REMESSA DO CONSEQUENTE AGRAVO, HAJA A INTERPOSIÇÃO DE UM NOVO RECURSO ESPECIAL COM A FINALIDADE ÚNICA DE DESTRAVAR O AGRAVO"
. INTERPOSIÇÃO SUCESSIVA DE RECURSOS MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS, SOB ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCOS NAS DECISÕES. INOCORRÊNCIA. DECISÕES CORRETAMENTE PROFERIDAS. MERA INSATISFAÇÃO DO RECORRENTE COM O DESLINDE DO FEITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. APLICAÇÃO DE MULTA. §4º, ART. 1021 DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0500529-40.2016.8.05.0113.2.AgIntCiv, em que figuram como agravantes, DANI Transporte Rodoviário de Cargas Eireli e outros e como parte agravada, Banco do Brasil S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Data registrada no sistema